Tribunal: TCU
Processo: 004.678/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Drogaria Penido de Paula Ltda., Giuliano Penido de Paula e Sonia Penido de Paula, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Drogaria Penido de Paula Ltda., de Giuliano Penido de Paula e de Sonia Penido de Paula, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 15/03/2013 13,46 15/03/2013 8.473,41 05/04/2013 53,10 05/04/2013 12.204,00 05/04/2013 63,60 19/04/2013 11.856,00 19/04/2013 72,00 29/04/2013 7.430,94 29/04/2013 13,46 31/05/2013 12.000,60 31/05/2013 3.608,55 31/05/2013 13,46 31/05/2013 16,80 04/06/2013 10.427,70 04/06/2013 53,10 05/06/2013 4.463,91 05/06/2013 7,02 28/06/2013 14.664,30 28/06/2013 13,46 28/06/2013 8.954,55 28/06/2013 2,40 31/07/2013 12.450,00 31/07/2013 7.644,78 31/07/2013 2,40 31/07/2013 13,46 02/09/2013 5.185,62 02/09/2013 12.369,00 02/09/2013 13,46 02/09/2013 2,40 01/10/2013 8.019,00 01/10/2013 13,46 02/10/2013 13.483,50 02/10/2013 2,40 12/11/2013 13.873,80 12/11/2013 8.259,57 12/11/2013 13,46 12/11/2013 2,40 06/12/2013 13.023,30 06/12/2013 8.419,95 06/12/2013 25,20 06/12/2013 13,46 30/12/2013 6.388,47 30/12/2013 14.423,70 30/12/2013 13,46 30/12/2013 2,40 07/02/2014 14.033,40 07/02/2014 13,46 07/02/2014 25,20 07/02/2014 5.185,62 31/03/2014 96,08 31/03/2014 27,23 31/03/2014 63,60 31/03/2014 6.896,34 31/03/2014 1.037,75 31/03/2014 13.117,80 09/04/2014 5.399,46 09/04/2014 13,46 16/04/2014 9.746,70 16/04/2014 2,40 13/05/2014 5.880,60 13/05/2014 80,38 30/05/2014 10.469,10 30/05/2014 16,20 30/05/2014 88,80 02/06/2014 13.579,80 02/06/2014 56,40 06/06/2014 6.976,53 06/06/2014 27,23 04/07/2014 7.644,78 04/07/2014 13.964,40 04/07/2014 13,46 04/07/2014 109,80 31/07/2014 10.074,00 31/07/2014 129,60 01/08/2014 6.629,04 01/08/2014 40,38 09/09/2014 8.553,60 09/09/2014 11.642,10 09/09/2014 27,23 09/09/2014 244,95 02/10/2014 8.950,50 02/10/2014 320,55 03/10/2014 201,07 03/10/2014 5.720,22 03/11/2014 8.339,76 03/11/2014 14.323,20 03/11/2014 26,92 03/11/2014 141,75 28/11/2014 15.042,90 28/11/2014 8.687,25 28/11/2014 51,60 28/11/2014 40,69 14/01/2015 12.101,70 14/01/2015 7.110,18 14/01/2015 134,15 14/01/2015 263,10 09/02/2015 14.129,10 09/02/2015 93,60 10/02/2015 8.393,22 10/02/2015 27,23 03/03/2015 7.297,29 03/03/2015 26,92 04/03/2015 9.444,00 04/03/2015 162,00 02/04/2015 10.309,10 02/04/2015 5.666,76 02/04/2015 13,20 02/04/2015 66,92 05/05/2015 11.630,10 05/05/2015 7.724,97 05/05/2015 138,00 05/05/2015 66,92 12/06/2015 11.756,10 12/06/2015 13,46 12/06/2015 7.457,67 12/06/2015 51,60 07/07/2015 7.324,02 07/07/2015 40,69 07/07/2015 213,40 07/07/2015 79,65 07/07/2015 6.074,40 05/08/2015 84,00 05/08/2015 7.136,91 05/08/2015 2.790,20 05/08/2015 106,20 05/08/2015 349,40 05/08/2015 147,61 31/08/2015 69,60 31/08/2015 8.794,17 31/08/2015 2.550,10 31/08/2015 143,20 31/08/2015 27,23 14/10/2015 80,40 14/10/2015 1.291,20 14/10/2015 76,80 15/10/2015 4.864,86 30/10/2015 294,03 30/10/2015 856,80 18/12/2015 2.084,94 18/12/2015 65,40 18/12/2015 1.089,60 21/01/2016 507,87 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, à Drogaria Penido de Paula Ltda., a Giuliano Penido de Paula e a Sonia Penido de Paula multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.